Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-69.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003641-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HALE RAMID AKIL GARIB - CPF: 327.864.251-15 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR

DE
ILEGALIDADE DA PROVA

PELA

VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
–
INOCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE –
2.

MÉRITO
–
2.1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS 42 (QUARENTA E DUAS) TROUXINHAS DE COCAÍNA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.2.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 18 TJ/MT
–
2.3.

REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES –
3
.
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

–
RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM O CÁRCERE EM SEDE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREQUESTIONAMENTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE REJEITADA E RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Afasta-se a tese de nulidade da busca domiciliar se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §1.o, do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas que tentou dispensar antes mesmo de realizado o ingresso no imóvel residencial;

2.1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão de significativa quantidade de porções de cocaína, bem como
os
depoimentos judiciais firmes e coerentes
dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido
, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria;

2.
2.
Se
os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública (
ex vi
do enunciado orientativo n.o 18 da TCCR do TJMT), revelam válidos para configurar antecedentes criminais e reincidência;

2.
3.
Em se tratando de agente condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, que ostenta maus
antecedentes e ainda é reincidente específico, impossível a fixação de regime outro que não o fechado estabelecido na sentença;

3.
Revela-se impositiva a manutenção da custódia cautelar quando confirmada em segundo grau a condenação do apelante, a robustecer o
fumus comissi delicti
, sobretudo se ele permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, remanescendo incólume o motivo concreto que ensejou a conclusão pelo
periculum libertatis
, a saber, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública ante a real possibilidade de reiteração delitiva, aferida pela existência de duas condenações anteriores pelo mesmo crime de narcotráfico.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HALE RAMID AKIL GARIB

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HALE RAMID AKIL GARIB
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1003641-69.2020.8.11.0042
,
na qual foi
condenado
à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 84529978,
o apelante
HALE RAMID AKIL GARIB
argui,
preliminarmente
, a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na sua residência, bem como inexistiam evidências de que no interior desta estaria ocorrendo algum ilícito.

No mérito,
pretende ser
absolvido
, por entender que
inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório,
nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, pretende
a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante o
decote dos antecedentes criminais e da agravante da reincidência
nas respectivas etapas dosimétricas, por falta de documentação hábil a comprová-las, com subsequente
alteração do regime
inicial de cumprimento da pena, além da concessão do direito de
recorrer em liberdade
. Enfim,
prequestiona
o art. 5o, XI, da CF/88 e o art. 564, IV, do CPP.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 95251450, pugnando-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 95854464, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
propriamente dito, pelo
des
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR – DA
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como primeira tese defensiva, trazida como matéria preliminar, tem-se a suposta
ilegalidade
da apreensão da droga
como meio de prova frente à
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
, argumentando a Defesa técnica do apelante que
“...a denúncia anônima e a consequente ação policial ocorreram por volta das 03h30, sem que houvesse qualquer investigação prévia ou coleta de elementos probatórios que indicassem que a moradia do réu se tratava de ponto de venda de drogas, nem mesmo os “boatos” que os PMs afirmaram ouvir é capaz de justificar a invasão do domicílio, pois o fato de o réu correr para dentro da residência não pode ser interpretado como um convite para que os agentes do estado adentrem em sua moradia, sem permissão e sem ordem judicial”
(ID 84529978 – p. 4-5).

Ressai da denúncia que no dia
08/08/2020
, por volta das 03h30, na residência localizada na Rua Padre Gerônimo Botelho, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o ora apelante
HALE RAMID AKIL GARIB
,
trazia consigo
, com finalidade de fornecer ao consumo de terceiros,
42 (quarenta e duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
,

sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a narrativa ministerial, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar receberam informações de que o increpado estaria promovendo o comércio ilícito de entorpecentes em sua residência. Diante disso, os agentes de segurança pública deslocaram até o aludido endereço e avistaram o suspeito em frente ao imóvel. Nesse momento, ao se aproximarem do local, o denunciado empreendeu fuga para o interior da casa, sendo realizado seu acompanhamento e visualizado pelos militares quando o suspeito arremessou um objeto no telhado da residência.

Na sequência, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem do increpado e localizaram o objeto lançado por ele no telhado, tratando-se de 42 (quarenta e duas) porções de substância análoga à cocaína. Demais disso, já durante a revista domiciliar, apreenderam materiais comumente utilizados para embalar a droga, sendo 01 (uma) faca serrilhada, 01 (uma) tesoura metálica e 01 (um) novelo de linha, além da quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais).

De acordo com o Ministério Público, “
pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente a denúncia recebida, a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somado ao encontro de objetos sabidamente usados no preparo da droga, bem como de dinheiro, demonstram que o denunciado comercializa drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que o entorpecente apreendido destinava-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instrução de procedimento criminal contra o ora denunciado
” (sic. ID 83200459, p. 3).

Realizado o laudo pericial no. 3.14.2020.68109-01 (ID 83200450, p. 18-23), confirmou-se que o objeto apreendido no telhado da residência se tratava de
42 (quarenta e duas) porção de cocaína
, pesando ao todo
7,71g (sete gramas e setenta e um centigramas)
. Além disso, foi examinada a faca de serra e uma tesoura, que também
“apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína (...)”
(sic).

Com relação à propalada nulidade da
busca domiciliar
,
malgrado os argumentos ventilados pela combativa Defesa, não se constata qualquer vicissitude a maculá-la.

O
crime de
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A matéria é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nessa toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

A propósito,
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(RE n.o 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES
. Julgado em 05.11.2015. Publicado em 10.05.2016)
– Grifei.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que: “
O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.” (STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso
sub judice
, os
policiais militares
Alexsandro Moreira

e

Felipe da Costa
são uníssonos em afirmar desde a fase extraprocessual que, na data dos fatos
, durante rondas pelo Bairro Dom Aquino, receberam uma denúncia acerca da ocorrência do comércio de drogas naquele endereço. Ao se dirigirem para o local, visualizaram o suspeito
em frente ao imóvel
, mas ao perceber a aproximação da viatura policial, correu para o interior da casa e arremessou um pacote em cima do telhado. Ato contínuo, os policiais foram ao seu encalço e conseguiram abordá-lo, bem como apreenderam o invólucro dispensado no telhado, consistente em várias porções de pasta base de cocaína, diante do que lhe foi dada voz de prisão em flagrante.

Os policiais militares assinalaram em juízo que a denúncia indicou o endereço, bem como as vestimentas do indivíduo que estava comercializando drogas em frente à residência. Além disso, pontuaram que o acusado responde a outras ações penais por crime de tráfico de drogas, sendo certo, outrossim, que o enquanto o
PM Felipe
admitiu ter visualizado o momento em que o apelante arremessou um objeto no telhado, o
PM Alexsandro
disse ter sido o responsável por subir no telhado e apreender o invólucro contendo 42 (quarenta e duas) porções de pasta base de cocaína, acrescentando ambos, em derradeiro, que nos fundos do imóvel foram apreendidos carretéis de linhas, plásticos recortados, tesoura, prato, e outros materiais costumeiramente utilizados para o embalo do entorpecente.

Tais circunstâncias, a meu ver, permitem a
conclusão de que
o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel em que se encontrava o réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância, e por isso mesmo,
inviabilizam a pretendida nulidade da cadeia probatória angariada ao feito, assim como impedem o afastamento da situação de flagrância e da materialidade delitiva.

Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara Criminal:

“(...) 1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio
ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência;
principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública
, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
. Outrossim, tornam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial, quando o flagrante é regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva. Precedentes do STJ e Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Dito de outra forma, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam denúncia anônima que indicava além do local em que o apelante se encontrava perpetrando a atividade ilícita [tráfico de drogas] – residência com endereço completo, a identificação do indivíduo suspeito, inclusive as vestimentas que trajava. E, deveras, quando a guarnição policial efetivamente começou a monitorar o local apontado,
presenciou o ora apelante ainda em via pública
, momento em que, de forma suspeita, empreendeu fuga para dentro do imóvel, não sem antes atirar ao telhado um invólucro que posteriormente descobriu-se conter mais de quarenta porções de narcóticos.

Aliás, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

Dessa forma,
ainda que não tenha existido autorização para ingresso dos policiais na residência, tal qual propagado pela defesa, é lícito concluir que, no contexto fático apresentado, as circunstâncias que antecederam a ação policial, por si sós,
indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito
no interior da residência, e assim autorizavam a busca policial
in loco
, visto que, repita-se, em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias anônimas.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade/ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelante acautelava além das 42 (quarenta e duas) porções de substâncias entorpecentes proscritas (cocaína), faca e tesoura que foram devidamente periciadas, concluindo-se pela presença de resquícios de cocaína.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da apreensão da droga por violação de domicílio e a consequente absolvição.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Uma vez ultrapassada a preliminar arguida, resta esclarecer que sobejam as teses de (
i
) absolvição por falta de provas; (
ii
) exclusão dos maus antecedentes e da reincidência delitiva; (
iii
) fixação de regime mais brando e (
iv
) concessão do direito de recorrer em liberdade.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Alega a defesa do apelante

HALE RAMID AKIL GARIB
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 83200450, p. 4); do Boletim de Ocorrência (ID 83200450, p. 7-8); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 83200450, p. 16); do Laudo pericial no. 3.14.2020.68.109-01 (ID 83200450, p. 18-23), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não houve flagrante de efetivo porte e venda do material ilícito
e que, por isso, as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a
efetiva prática da comercialização
de entorpecentes por parte do acusado
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo

ou
mantenha em depósito

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício Estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
HALE RAMID
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordado e preso justamente enquanto
trazia consigo
e
tinha em depósito

substâncias entorpecentes de natureza ilícita, especificamente
42 (quarenta e duas) porções de COCAÍNA
, pesando ao todo
7,71g (sete gramas e setenta e um centigramas).

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao serem ouvidos pela autoridade judiciária, as testemunhas
Felipe da Costa
e
Alexsandro Moreira
relataram que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima indicando o endereço em que estava ocorrendo o comércio malsão, bem como as vestes do indivíduo que se encontrava em frente ao imóvel realizando a mercancia. Assim, de posse desses informes, diligenciaram até o local e visualizaram o ora acusado, o qual empreendeu fuga quando percebeu a aproximação da guarnição e, nesse momento,
HALE RAMID
arremessou um invólucro no telhado. Na sequência, durante a abordagem policial, apreenderam o objeto dispensado e no seu interior localizaram 42 (quarenta e duas) porções de cocaína. Além disso, no quintal da casa, encontraram linhas, tesoura, prato, plásticos recortados, e outros materiais usualmente utilizados para embalar drogas.

Importa consignar que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, as declarações apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo dos laudos periciais e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, malgrado a tese defensiva e a negativa de autoria do apelante em interrogatório, no sentido de que a droga pertencia a terceira pessoa não identificada,
as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes
.

Aliás, vejo ser irrelevante à responsabilização criminal do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 a
pequena quantidade de drogas confiscada
, mesmo porque, é cediço que,
“para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes,
não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
porque as drogas podem ser
‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários (tráfico formiguinha):
é a
sistemática do varejo , aplicada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.’ (...)”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso,
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, o recorrente
havia sido implicado no comércio malsão por denúncia anônima que declinava seu endereço como ponto de comercialização de substâncias ilícitas e as vestimentas que efetivamente trajava como aquelas usadas pelo suspeito que praticava o comércio malsão na porta do imóvel
, sendo que,
juntamente com os entorpecentes
, foram encontrados
objetos comumente utilizados no comércio espúrio.

Além disso,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que ostenta duas condenações anteriores pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Com tais considerações, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar que o apelante
trazia consigo
e
tinha em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR
- 2) (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06), quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita
. 2) (...)”.
(TJMT – N.U 0002576-24.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) – destaquei.

Logo,
mantenho intacto o desfecho condenatório
.

II –
DO PLEITO DE DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

Nada obstante as razões expendidas pelo i. causídico e concernentes ao decote dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica e da agravante da reincidência na segunda etapa do cálculo penal, por falta de documentação hábil a comprová-las, o que estaria a ofender os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição –, tenho que a razão não lhe assiste nesse ponto, pois, ao contrário do sustentado, a certidão cartorária não é o único meio de prova hábil à comprovação dos maus antecedentes e da reincidência.

Sedimentou-se o entendimento de que a concreta reiteração criminosa do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, inclusive, a matéria está pacificada no âmbito da jurisprudência uniforme desta eg. Corte de Justiça, uma vez que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 18
, o qual preconiza:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência dede que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”
[TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017] – destaquei.

E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

“(...)
a folha de antecedentes criminais é documento hábil
e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência,
não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária
” (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016).”
(HC 519436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) – destaquei.

Por sinal, conforme verificado no Processo Executivo de Pena n.o 0013589-38.2009.8.11.0042 (SEEU), o réu foi condenado definitivamente, por duas vezes, pelo crime de tráfico de drogas nos autos das ações penais 2009/163 e 2006/35, às respectivas penas de
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial fechado e
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, não tendo decorrido o período depurador a que alude o artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois, o fato apurado neste álbum processual ocorreu em 08/08/2020, e de acordo com a última decisão disponível no PEP e proferida no dia 27 de abril de 2021 [seq. 13], àquela data, faltava ao apenado o cumprimento de 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, de modo que não transcorreu tempo superior a 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior.

E como cediço, em sendo múltiplas as condenações criminais transitadas em julgado, ao menos uma delas é considerada para caracterizar a reincidência, ao passo que as demais podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, tal qual ocorreu
in casu
.

Destarte, mantenho tanto os maus antecedentes reconhecidos pela juíza sentenciante quanto a reincidência, e assim conservo inalterada a pena final do apelante em
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

II –
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
HALE RAMID AKIL GARIB
, a quem foi escorreitamente negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, nesse momento a segregação do acusado se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a bem da ordem pública
, em especial diante de sua recalcitrância delitiva, a evidenciar a insuficiência e a inadequação das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

É de bom alvitre consignar que o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual, quando já
condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, e persistentes os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Aliás, no cenário esquadrinhado, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Destarte, mantém-se a segregação cautelar do apelante.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por derradeiro, em suas razões recursais, o denunciado prequestiona
o art. 5o, XI, da CF/88 e o art. 564, IV, do CPP
, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

V –
CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR de nulidade
da prova por violação do direito de inviolabilidade do domicílio
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo réu
HALE RAMID AKIL GARIB
, mantendo intacta a r. sentença proferida
pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.o 1003641-69.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021